Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701661-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO JOSE DA SILVA REIS NETO, VILSON PEREIRA, EDUARDO PASCOAL DE SOUZA, CRISTIANE ALINE CARLOS XAVIER, BENJAMIM SILVA DE ARANTES, HUMBERTO ARAUJO DA FONSECA JUNIOR, JUVENAL ALVES DE LIMA NETO, WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, LUIZ ALEXANDRE CALDAS DOS SANTOS, MARLENE ESPINDOLA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a transferência de valores de RPV’s, destinados aos autores da ação, diretamente na conta do escritório dos advogados que patrocinam a causa, devendo ser feita somente para a conta dos beneficiários, consoante a sistemática adotada pelo Tribunal. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito